Tribunal: STF
Processo: RHC 200842
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso em Habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Andre Luis de Oliveira Milagre, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 592.979/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    O recorrente narra que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigo 121, § 2°, inciso IV, e no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 
    O recorrente sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal imposto ao paciente reside no fato de o Tribunal de Justiça ter acolhido recurso da acusação para determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o primeiro julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, o que, na visão da defesa, não se aplicaria ao caso em comento.
    Argumenta, para tanto, que o Conselho de Sentença desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo, reconhecendo a legítima defesa putativa, e desclassificou o outro homicídio para lesão corporal, com arrependimento eficaz. 
    Após a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça anulou a decisão do Conselho de Sentença, por entender que a decisão dos jurados estaria dissociada do conjunto fático-probatório. 
    Requer:
    “b. Liminarmente, seja concedida liminar para suspender o acórdão da 1ª C. Crim. TJERJ, e todos os seus efeitos, o processo originário e o novo julgamento designado para o dia 20/05/2021, até que seja julgado o mérito deste recurso, haja vista a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    c. No mérito, seja reformada a decisão da 1º C. Crim. TJERJ definitivamente para: 
    c.1. Para declarar a nulidade do acórdão da 1ª C. Crim. TJERJ e manter a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou os crimes de homicídios dolosos imputados ao PACIENTE para crimes de competência diversa da do Tribunal do Júri, tendo em vista não haver incompatibilidade entre o erro vencível na legítima defesa putativa e o arrependimento eficaz. 
    c.2. Para declarar a nulidade do acórdão da 1ª C. Crim. TJERJ e manter a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou os crimes de homicídios imputados ao PACIENTE para crimes de competência diversa da do Tribunal do Júri, tendo em vista não subsistir responsabilização por lesão corporal dolosa, e sim culposa, tendo em vista a aplicação do erro vencível na legítima defesa putativa no arrependimento eficaz reconhecido pelo Conselho de Sentença. 
    c.3. Para, caso se mantenha o entendimento da incompatibilidade entre o erro vencível na descriminante putativa e o arrependimento eficaz, mais precisamente entre o dolo e a culpa no mesmo contexto fático, que se reconheça a violação do artigo 565 do CPP pela ACUSAÇÃO, tendo em vista esta ter dado causa à nulidade, mantendo-se, consequentemente, a decisão do Conselho de Sentença no sentido da desclassificação de ambos os crimes praticados pelo PACIENTE“.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ARESP 1011313/RJ JULGADO ANTERIORMENTE POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO APRECIADO NO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Evidenciado que o habeas corpus traz pedido igual ao deduzido no AREsp 1.011.313/RJ e se insurge contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo o agravo sido julgado em 26/2/2018, sendo negado provimento ao recurso, está configurada a indevida reiteração de pedidos. 
    2. Na hipótese, observa-se que houve apenas um esmiuçamento de tese pela nova defesa constituída. 
    3. Agravo regimental desprovido (doc. 1, e-STJ fl. 302)
    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Consoante assentou o Ministro Ribeiro Dantas,
    Consoante anteriormente explicitado, em consulta ao sítio eletrônico deste Superior Tribunal de Justiça, constata-se que, em 26/2/2018, proferi decisão no AREsp 1011313/RJ, interposto pelo ora paciente, com pedido e causa de pedir idênticos ao do presente mandamus e impugnando o mesmo acórdão proferido na apelação 0022853-87.2008.8.19.0205. Eis o trecho da decisão: 
    ‘O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal a quo decidiu que a tese acolhida pelos jurados é contrária à prova dos autos, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 939 e 940): 
    "[...] Tal contexto, por si só, não seria suficiente para anulação da decisão do Conselho de Sentença, uma vez que esta é soberana, por força de expressa disposição constitucional (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Carta Magna). 
    No entanto, observa-se que na primeira série de quesitos, fls.768/769, e na terceira série de quesitos, fls. 770/771, entenderam os jurados que os disparos de arma de fogo foram a causa eficiente da morte de Larissa, que os réus concorreram para a prática dos fatos, não devendo ser absolvidos, mas o fizeram por erro decorrente de culpa consistente em acreditar que o veículo ocupado pela vítima, sendo produto de crime de roubo, estaria conduzindo criminosos e pelo escutar de estampido, supuseram que a sua ação em reposta era legítima, desclassificando o delito para homicídio culposo. 
    Contraditoriamente, na segunda e quarta série de quesitos, fls. 769/770 e 771/772, respectivamente, entenderam os jurados que foram os disparos de arma de fogo que causaram as lesões corporais na vítima Douglas, que os réus concorreram para tal prática e que não deram início à execução do crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, reconhecendo-se, assim, a figura jurídica do arrependimento eficaz, afastando-se, portanto, o homicídio tentado, desclassificando a conduta para lesão corporal. Ocorre que tal reconhecimento por si só, como bem frisou o órgão acusador, não afasta o elemento subjetivo doloso da conduta perpetrada pelos apelados. Logo, em um mesmo contexto fático não se pode presumir a existência de um crime de homicídio culposo e um crime de lesão corporal dolosa. [...]." 
    Como é sabido, o Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 
    No caso dos autos, a Corte a quo decidiu pela anulação do édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença, por entender que ''em um mesmo contexto fático não se pode presumir a existência de um crime de homicídio culposo e um crime de lesão corporal dolosa''. Ou seja, a decisão dos jurados está em dissonância com os elementos probatórios constante nos autos. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido restabelecendo o decisum impugnado, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. (..). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial" Assim, entendo tratar-se este habeas corpus de mera reiteração de pedido, o que é inadmissível, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal”. 
    Esse entendimento reflete a orientação jurisprudencial da Corte, segundo a qual “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10/11/2006) .
    Ademais, importante consignar que esta Corte já se manifestou no sentido de que:
    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 
    Este Supremo Tribunal tem posição consolidada no sentido de que “a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus” (HC nº 118.656/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/14).
    No mesmo sentido: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INVALIDOU, COM APOIO NO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP, O PRIMEIRO JULGAMENTO (ABSOLUTÓRIO) EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PENAL QUE SOBREVEIO, NO ENTANTO, NO SEGUNDO JULGAMENTO PELO JÚRI – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, ‘d’) – PRIMEIRA DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP – PRETENDIDO RECONHECIMENTO “DA NÃO CONTRARIEDADE”, À PROVA DOS AUTOS, “DO VEREDICTO PROLATADO PELO PRIMEIRO CONSELHO DE SENTENÇA” – EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’, EM CUJO ÂMBITO NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC nº 132.632/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/8/16).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC nº 132.321/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/16);
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Apelação da defesa, sob o fundamento de que a decisão que reconheceu a incidência das qualificadoras foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso não provido pela Corte estadual. Soberania dos veredictos. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. 1. A aferição sobre a justiça da incidência das qualificadoras imputadas ao sentenciado exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (HC nº 119.887/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 31/3/14);
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacifica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidencias produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC nº 94.730/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/13).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, tornando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente